Tribunal: TJMT
Processo: 0009698-57.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009698-57.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CLEITON SILVA ROCHA - CPF: 044.998.111-80 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), DANIELA FALCAO DE ARRUDA - CPF: 912.368.861-00 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA [EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA] - NÃO CONFIGURAÇÃO DO ROUBO

- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO ROUBO -
SUBTRAÇÃO DE VALOR - CONSTRANGIMENTO DA VÍTIMA, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO À SUA LIBERDADE, COM INTUITO DE OBTER VANTAGEM ECONÔMICA - TENTATIVA DE REALIZAR SAQUE NA CONTA BANCÁRIA DA VÍTIMA - DELITOS DE
ROUBO
E DE
EXTORSÃO CARACTERIZADOS - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT -
CONDENAÇÃO PRESERVADA - RAZÕES RECURSAIS ENFRENTADAS - APLICAÇÃO DE PENA JUSTA - DEVER DO TRIBUNAL - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA
TENTATIVA
DE EXTORSÃO - APLICAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) SEM MOTIVAÇÃO CORRELATA - ITER CRIMINIS
PERCORRIDO
- PERTINÊNCIA DA
FRAÇÃO
DE METADE - ARESTO DO TJMT - READEQUAÇÃO DAS PENAS DO APELANTE DE OFÍCIO

A
conduta do agente, de subtrair bens pertencentes à vítima mediante grave ameaça e, ainda, exigir a entrega do cartão e senha e/ou a realização de saque bancário, embora praticada no mesmo contexto, caracteriza, de forma autônoma, os delitos de
roubo
e de
extorsão, em concurso material.
(
REsp no 1255559/DF
)

“Configuram-se os crimes de
roubo
e
extorsão
, em concurso material, se o agente, após subtrair alguns pertences da vítima, obriga-a a entregar o cartão do
banco
e fornecer a respectiva senha.”
(TJMT, NU 0008119-44.2012.8.11.0002)

Enfrentados os limites das razões recursais, é dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

A escolha dessa fração redutora da tentativa [CP, art. 14, II] deve considerar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado (TJMT, N.U 1016354-42.2019.8.11.0000).

Mostra-se pertinente
“
a fixação da
fração
redutora em 1/2 (metade) quando evidenciado que o agente percorreu um
iter criminis
intermediário entre os atos de execução e a consumação do crime”
(TJMT, N.U 0002548-17.2016.8.11.0111).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0009698-57.2019.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

CLEITON SILVA ROCHA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por CLEITON SILVA ROCHA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 566383), que o condenou por roubo e tentativa de extorsão qualificada [pelo emprego de arma e restrição à liberdade da vítima], em concurso material, a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157,
caput
, e art. 158, §§ 1o e 3o
,
c/c art. 14, II e art. 69, todos do CP - (fls. 140/161).

O apelante sustenta que o roubo não estaria caracterizado, pois
“almejou somente a retirada de um valor específico da conta bancária da vítima, configurando, dessa forma, somente o crime de extorsão”
.

Pede o provimento para que seja absolvido do roubo (fls. 190/200).

A 10a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 207/220).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal - Roubo majorado e extorsão - Sentença penal condenatória - Irresignação defensiva - Pretendida a absolvição do acusado do crime de roubo, ao argumento de ausência de provas para embasar o édito condenatório - Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Depoimento seguro da vítima, somados as demais provas colhidas nos autos - Afastamento do concurso material - Inviabilidade - Não há como afastar o concurso material de crimes, visto que restou demostrado que o apelante, mediante mais de uma ação, praticou dois delitos distintos - Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - fls. 223/230)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 01

Na data de 01/03/2019, por volta das 9h00min, em via pública, mais especificamente a Rua General Amilcar Botelho Magalhaes, Bairro Duque de Caxias, nesta cidade e Comarca de Cuiabá/MT, o denunciado CLEITON SILVA ROCHA, com consciência e vontade, subtraiu coisa alheia móvel, em proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), no caso a quantia aproximada de R$ 600,00 (cem reais) em espécie, em prejuízo à vítima Daniela Falcão de Arruda Fares.

FATO 02

Nas mesmas circunstâncias de data, local e horário supra descritas, o denunciado CLEITON SILVA ROCHA, de forma consciente e voluntária, com o intuito obter para si indevida vantagem econômica, com grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), constrangeu, mediante restrição de liberdade, a vítima Daniela Falcão de Arruda Fares a realizar saque em sua conta bancária. [...]

Ante o exposto, e por tudo que mais consta no incluso procedimento investigativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela Promotora de Justiça signatária oferece a presente DENUNCIA contra CLEITON SILVA ROCHA, como incurso nas sanções do art. 157, caput c/c art. 158, §§ 1o e 3o, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes [...]”

(Alessandra Gonçalves da Silva Godoi, promotora de Justiça - fls. 11/13).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“[...] Denota-se das provas colhidas em juízo que o denunciado é confesso, foi reconhecido pela vítima como sendo o autor dos delitos e preso em flagrante na posse dos bens da vítima, logo após a ocorrência dos crimes.

Para melhor esclarecimento seguem abaixo trechos dos depoimentos e interrogatório colhidos em juízo, vejamos:

Depoimento da vítima Daniela Falcão: [...]

Depoimento da testemunha policial Rafael de Souza Cardozo: [...]

Interrogatório do acusado Cleiton: [...]

Pois bem, verifica-se que restou incontroversa a consumação de ambos os delitos, uma vez que o acusado após subtrair o celular e dinheiro em espécie da vítima mediante grave ameaça com o uso de arma branca, passou a restringir a liberdade da vítima e de sua filha mantendo-as em seu poder, a fim de constranger a vítima a realizar o saque no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob ameaça de manter a filha da vítima sob sua vigilância enquanto esta estivesse realizando o saque no banco, com intuito de obter para si ou para outrem vantagem econômica.

É nítida a divisão de desígnios, uma vez que o réu já tinha consumado o roubo, quando passou a exigir algo que apenas a vítima podia fornecer, ou seja, a sua digital para realização do saque.

Muito embora as ações tenham ocorrido em um curto espaço de tempo, não se pode falar em ação única. [...]

Com efeito, dos elementos de prova angariados no curso da persecução penal, é evidente que a condenação pelos delitos (extorsão qualificada e roubo simples) mostra-se impositiva. [...]

No que se refere à majorante prevista § 1o, do art. 158, do Código Penal (emprego de arma) está plenamente caracterizada nos autos, pois restou evidenciado que o acusado utilizou-se de uma faca para praticar o ato delituoso descrito na exordial acusatória, comprovado pelo teor da prova oral produzida e pela apreensão da arma. Do exposto, reconheço a incidência da majorante prevista no art. 158, §1o, do Código Penal. [...]

Quanto à qualificadora descrita no § 3o, do art. 158, do Código Penal (restrição da liberdade da vítima), entendo que a mesma restou devidamente comprovada, já que a vítima declara de forma inequívoca que o acusado manteve restrita sua liberdade e de sua filha, fazendo com que permanecessem em seu veículo sob grave ameaça até que fosse realizado o saque exigido por ele.

Veja-se que a conduta do réu está perfeitamente abrangida pela modalidade qualificada de extorsão do art. 158, § 3o, do Código Penal, e esta parte da conduta básica constante no seu caput, prevendo-se penas mínima e máxima maiores devido à restrição da liberdade da vítima. [...]

No que toca à consumação do delito de extorsão, importa considerar que a extorsão prevista no art. 158 do Código Penal é crime formal e consuma-se no momento em que a vítima é constrangida a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, para o fim de obter vantagem econômica.

Dessa forma, a efetiva entrega do numerário exigido constitui mero exaurimento do delito, conforme o enunciado da Súmula 96/STJ, in verbis: [...]

Entretanto, para a consumação do crime exige-se que a vítima atue no sentido de atender às exigências do criminoso, sendo irrelevante apenas a efetiva obtenção de vantagem econômica, a qual revela mero exaurimento do delito. [...]

Portanto, in casu, resulta o reconhecimento da forma tentada, tendo em vista que apesar de ameaçada, a vítima não se submeteu à exigência do acusado, conseguindo saltar do veículo juntamente com sua filha antes que chegassem ao banco. [...]

Demonstrada a divisão de desígnios e a ocorrência de mais de um crime, tratando-se de infrações penais do mesmo gênero, porém de espécies distintas, perfeitamente aplicável ao caso a norma do art. 69 do Código Penal. [...]

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na denúncia para CONDENAR o acusado CLEITON SILVA ROCHA, qualificado nos autos em exame, pela prática dos delitos descritos no art. 157, caput, c.c. art. 158, §§ 1o e 3o c.c. art. 14, II c.c. art. 69 c.c. art. 61, I c.c. art. 65, III, alínea “d”, todos do Código Penal. [...]

4.1. Do crime de extorsão qualificada:

[...] hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

[...] com a compensação das circunstâncias legais da confissão espontânea e da reincidência, mantenho a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. [...]

Constato a presença da causa de aumento de pena disposta no artigo 158, § 1°, inciso I, do Código Penal (uso de arma branca), de modo que aumento a pena imposta em 1/3 (um terço), resultando, nesta fase, a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 13 (treze) dias multa.

Considerando que o crime foi praticado na modalidade tentada, reduzo a pena no mínimo legal previsto no dispositivo, ou seja, 1/3 (um terço), chegando ao patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa, para este delito.

4.2. Do crime de roubo simples:

[...] hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

[...] com a compensação das circunstâncias legais da confissão espontânea e da reincidência, mantenho a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. [...]

Inexistem causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas. Não havendo causas a influir no quantum de pena atribuído, torno definitiva a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para este delito. [...]

Em atenção à regra do concurso material de crimes disposto no art. 69, do Código Penal, somo as penas do crime de extorsão qualificada [05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa] e roubo [04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa], chegando ao patamar de [09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa]. [...]”
(Lídio Modesto da Silva Filho, juiz de Direito – fls.
140/161
).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Rafael de Souza Cardoso e Patrick Santana de Oliveira (fls. 16/17 e 19/20), e a vítima Daniela Falcão de Arruda Fares (fls. 21/22), bem como interrogado o apelante CLEITON SILVA ROCHA (fls. 24/25).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos do policial militar Rafael de Souza Cardoso, da vítima Daniela Falcão de Arruda Fares e interrogado o apelante (Relatório de Mídia de fls. 179).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 1o.3.2019, por volta das 9h, na Rua
General Amilcar Botelho Magalhaes, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá-MT, o apelante
CLEITON SILVA ROCHA abordou a vítima Daniela Falcão de Arruda Fares, com uma faca, no momento em que ela descia do seu veículo, a obrigou a sentar no banco do passageiro, com sua filha [Yasmin] de 7 anos de idade no colo, assumiu a direção e passou a conduzir o carro em via pública, exigiu que lhe entregasse o dinheiro que possuía na carteira - R$600,00 (seiscentos reais) -, bem como a constrangeu a guia-lo até uma agência bancária onde tivesse conta, a fim de sacar o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) e entregar a ele. No trajeto até a agência bancária, a vítima, aproveitando-se do momento em que o apelante parou o veículo “no semáforo” e, visualizando uma viatura policial que se aproximou, pulou do carro com sua filha nos braços, pediu socorro à guarnição policial, que perseguiu o apelante e efetuou sua prisão em flagrante (fls. 12);

-
Daniela Falcão de Arruda Fares
[vítima], na fase policial e em Juízo, narrou que, quando
“saíram com o veículo, ele pediu o meu celular e a senha do banco, falando que viu que eu tinha conta no banco do Brasil, daí ele disse que queria dois mil reais”
; no caminho até a agência
“ele pediu pra eu entregar o dinheiro que tivesse, então abri minha bolsa e entreguei uns R$600 reais, aí ele disse que não ia ter jeito que iam ter que ir pro banco”
; quando
“ele parou no semáforo, eu olhei pra trás eu vi o carro da polícia; quando o semáforo abriu eu abri a porta e me joguei na rua com a minha filha no colo”
(excerto da sentença e Relatório de Mídia de fls. 179);

-
Rafael de Souza Cardozo [policial militar], na Delegacia de Polícia e na instrução, relatou ter visualizado a vítima pulando do veículo com uma criança nos braços, momento em que ela verbalizou estar sendo roubada; durante a perseguição o apelante colidiu com o veículo da vítima em outros carros, desceu, foi perseguido e preso em flagrante
(excerto da sentença e Relatório de Mídia de fls. 179);

-
CLEITON SILVA ROCHA [
apelante], em Juízo, confessou ter subtraído R$ 600,00 (seiscentos reais) da vítima, no trajeto até agência bancária onde a vítima tinha conta, assim como estar conduzindo a vítima até o banco para sacar mais dinheiro, pois
“precisava de R$ 2.000,00 (dois) mil reais) pra pagar uma dívida com uns cara”
(Relatório de Mídia de fls. 179).

Dito isso, vejamos.

A confissão do apelante, em juízo, somados aos depoimentos da vítima
Daniela Falcão de Arruda Fares
, em ambas as fases da persecução penal, e à prisão em flagrante na posse do dinheiro, comprovam a subtração do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), assim como a tentativa de realizar saque, de outra importância, na conta bancária da vítima
, mediante emprego de arma branca [faca]
e restrição à sua liberdade.

Note-se que o roubo se caracteriza com a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve período de tempo (TJMT, N.U 0002284-18.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 17.7.2020), ao passo que a extorsão, com o constrangimento da vítima no intuito de obter indevida vantagem econômica (TJMT, N.U 0002274-31.2012.8.11.0002 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 5.12.2013).

C
omo bem consignado pelo juiz da causa, mostra-se
“nítida a divisão de desígnios do réu, uma vez que já tinha consumado o roubo, quando passou a exigir algo que apenas a vítima podia fornecer, ou seja, a sua digital para realização do saque”

(fls.
140/161).

O c. STJ possui entendimento no sentido de que, a conduta do agente, de subtrair bens pertencentes à vítima mediante grave ameaça e, ainda, exigir a entrega do cartão e senha e/ou a realização de saque bancário, embora praticada no mesmo contexto, caracteriza, de forma autônoma, os delitos de
roubo
e de
extorsão, em concurso material
(
REsp no 1255559/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 25.6.2013; HC no
476.558/SP -
Relatora: Mina.
Laurita Vaz - 1.2.2019).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Configuram-se os crimes de
roubo
e
extorsão
, em concurso material, se o agente, após subtrair alguns pertences da vítima, obriga-a a entregar o cartão do
banco
e fornecer a respectiva senha.”
(NU 0008119-44.2012.8.11.0002 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 11.11.2013)

Nesse quadro, as condenações, por roubo e tentativa de extorsão, devem ser preservadas.

N]ao obstante, enfrentados os limites das razões recursais, é dever ínsito do Tribunal em apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

O Juízo singular fixou a reprimenda do roubo no mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, razão pela qual não merece qualquer reparo, sobretudo ao se considerar o recurso exclusivo da Defesa.

Quanto à extorsão, na primeira fase, a pena-base foi fixada, pelo juiz da causa, no mínimo legal – 6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa –, de modo que também deve ser mantida.

Na segunda fase, preserva-se a compensação da agravante da reincidência [CP, art. 61, I] com a atenuante da confissão espontânea [CP, art. 65, II, ‘d’] para transformar a pena-base em provisória -
6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa -.

Na terceira fase, o aumento da pena pelo
emprego de arma branca [CP, art. 158, § 1o, I], na fração mínima de 1/3 (um terço) deve ser conservado, tornando a pena em 8 (oito) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Quanto à redução pela tentativa, o juiz da causa aplicou-a em 1/3 (um terço) sem qualquer motivação correlata.

A escolha da fração redutora da tentativa [CP, art. 14, II] deve considerar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado (TJMT, N.U 1016354-42.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 30.9.2020).

No caso, infere-se que a vítima foi abordada pelo apelante no bairro Duque de Caxias e a guarnição policial o interceptou no bairro Goiabeiras, ou seja, aproximadamente na metade do caminho até o centro de Cuiabá, onde
Daniela Falcão de Arruda Fares
possui conta bancária e efetuaria o saque (fls. 11/13).

Com efeito, mostra-se pertinente
“
a fixação da
fração
redutora em 1/2 (metade) quando evidenciado que o agente percorreu um
iter criminis
intermediário entre os atos de execução e a consumação do crime”
(TJMT, N.U 0002548-17.2016.8.11.0111 -Primeira Câmara Criminal - 19.3.2018).

Por conseguinte, redimensiona-se a pena da tentativa de extorsão para 4 (quatro) anos de reclusão e 6 (seis) dias-multa.

Diante do concurso material entre os crimes [roubo e extorsão], totalizam-se as penas do apelante em 8 (oito) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, mantido regime inicial fechado
(CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De oficio,
READÉQUAM-SE
as penas do apelante para 8 (oito) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020